Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-37.2016.8.11.0087
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001284-37.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERICH HENRIQUE KOTHRADE - CPF: 019.710.859-87 (APELADO), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), EVA MARIA DE LIMA - CPF: 901.073.651-20 (APELADO), Jose Pereira de Carvalho (APELANTE), JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 202.775.041-04 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTHRADE (APELADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 202.775.041-04 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTHRADE (EMBARGANTE), EVA MARIA DE LIMA - CPF: 901.073.651-20 (EMBARGANTE), FERNANDA DE FREITAS ROSA - CPF: 623.653.202-87 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), ERICH HENRIQUE KOTHRADE - CPF: 019.710.859-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTRADE E EVA MARIA DE LIMA E ACOLHEU OS OPOSTOS POR JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO
. EMBARGOS OPOSTOS POR
ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTRADE E EVA MARIA DE LIMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
ÁREA COMPRADA COM CIÊNCIA DE DISPUTA JUDICIAL SOBRE A MESMA. POSSE DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. TESES QUE NÃO AFASTAM A POSSE DE MÁ-FÉ.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS OPOSTOS
POR
ESPÓLIO DE ERICH HENRIQUE KOTRADE E EVA MARIA DE LIMA
REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS POR
JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS OPOSTOS POR
JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO
ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVO.

1. Conforme se verifica das provas constantes dos autos a compra da área foi realizada mesmo tendo ciência de que área estava em disputa judicial, de forma que não há como considerar que a posse da parte autora é de boa-fé, pois sabendo da questão judicial efetuou a aquisição da área.

Não sendo a posse de boa-fé não há como acolher o pedido constante na inicial da parte autora, de forma que a ação deve ser julgada improcedente.

2. Nenhuma das teses aventadas é capaz de infirmar o acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação suscitadas pela parte autora da ação, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

3. Embargos interpostos por Espólio de Erich Henrique Kotrade e Eva Maria de Lima rejeitados com aplicação de multa.

4
. No caso dos autos, o recurso de apelação interposto pela foi para julgar improcedente a ação, assim, a parte autora deve pagar honorários advocatícios ao patrono da parte ré.

5. Embargos de Declaração opostos por

José Pereira de Carvalho

acolhidos com efeito integrativo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 211283675) opostos por
José Pereira de Carvalho
e
Embargos de Declaração (Id. 211457226) opostos por
Espólio de Erich Henrique Kotrade e Eva Maria de Lima
contra acórdão que
por maioria proveu o recurso de apelação nos termos do voto do 1o vogal.

O primeiro embargante assevera que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou acerca dos honorários advocatícios recursais.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 212477153).

Os segundos embargantes,
Espólio de Erich Henrique Kotrade e Eva Maria de Lima,
alegam que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todos os argumentos que comprovam que possuem a posse legítima da área.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 212798692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O recurso interposto pelo Espólio de Erich Henrique Kotrade e Eva Maria de Lima, será analisado em primeiro lugar, posto que é prejudicial aos embargos opostos por
José Pereira de Carvalho.

Dos Embargos opostos por Espólio de Erich Henrique Kotrade e Eva Maria de Lima

Os segundos embargantes,
Espólio de Erich Henrique Kotrade e Eva Maria de Lima,
alegam que o acórdão é omisso, pois não enfrentou todos os argumentos que comprovam que possuem a posse legítima da área.

Malgrado seus argumentos inexiste a omissão apontada.

O acórdão expressamente se manifestou no sentido de que a embargante Eva Maria de Lima confessou que adquiriu a área sabendo que havia disputa judicial sobre a mesma, confira-se:

“[...] Conforme se verifica no depoimento da Sr. Eva Maria de Lima a compra da área foi realizada mesmo tendo ciência de que a área estava em disputa judicial (Arquivo: 0001284-37.2016.8.11.0087 - EVA MARIA DE LIMA.mp4, a partir do tempo – 00:02:00)

Destarte, não há como considerar que a posse da parte autora é de boa-fé, pois sabendo da questão judicial efetuou a aquisição da área.

Nesse sentido o art. 1.201 do CC preceitua que a posse é de boa-fé se o possuidor não sabia do obstáculo para aquisição do imóvel, o que definitivamente não é o caso dos autos. Confira-se:

“Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.”

Assim, não sendo a posse de boa-fé não há como acolher o pedido constante na inicial da parte autora, de forma que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a ação. [...]” (Id. 202835676, pág. 2)

Destarte, a ciência prévia da parte adquirente/embargante de que havia obstáculo para aquisição da coisa é suficiente para caracterizar a de má-fé, sendo irrelevante o tempo em que tenha adquirido, bem como se outras pessoas não tinham ciência do vício.

Nesse contexto, nenhuma das teses aventadas pela parte embargante/agravante é capaz de infirmar o julgamento do acórdão, o que afasta qualquer alegação de omissão ou de não fundamentação do acórdão, inexistindo na espécie afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

Destarte, a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, os embargos opostos pelo Espólio de Erich Henrique Kotrade e Eva Maria de Lima, devem ser rejeitados, com aplicação de multa.

Dos Embargos opostos por
José Pereira de Carvalho

José Pereira de Carvalho assevera que o acórdão é omisso, pois não se pronunciou acerca dos honorários advocatícios recursais.

Assiste razão ao embargante.

Isso é assim, porque o acórdão deu provimento ao recurso para julgar improcedente a ação de origem. Nesse sentido os §§1o e 2o do art. 85 do CPC assim dispõe:

Art. 85.
A sentença
condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, razão pela qual não há necessidade de tenha havido prévio requerimento no recurso de apelação. Frise-se a fixação de honorários sucumbenciais é “ope legis”.

Destarte, os embargos opostos por
José Pereira de Carvalho devem ser acolhidos

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações:

1)

REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por Espólio de Erich Henrique Kotrade e Eva Maria de Lima e os
CONDENO
a pagar
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

2) ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por José Pereira de Carvalho

para reconhecer a omissão quanto à aplicação do §1, do artigo 85 do CPC (honorários recursais), e, aplico-lhe
efeito integrativo
, para fixar os honorários advocatícios a serem pagos pela parte embargada no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024